Tribunal: TJBA
Processo: 8004268-91.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004268-91.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação que visava à declaração de inexistência de débito decorrente de contratos de empréstimo, bem como à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados ou se há vício apto a ensejar sua nulidade; e (ii) saber se há falha na prestação do serviço bancário capaz de gerar dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A prova documental demonstra que os valores provenientes dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do autor e por ele utilizados, mediante saques, transferências e pagamentos. 4. A utilização dos valores revela comportamento contraditório, incompatível com a alegação de inexistência de contratação, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). 5. O comparecimento do autor à agência para quitação antecipada do contrato reforça o reconhecimento da validade da relação jurídica. 6. Não houve comprovação de falha no sistema de segurança bancário que permitisse a realização de operações por terceiros, sendo inviável atribuir responsabilidade à instituição financeira. 7. Inexistente ato ilícito, não há fundamento para declaração de inexistência do débito ou condenação em danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. A utilização dos valores oriundos de empréstimo descaracteriza a alegação de inexistência de contratação, configurando comportamento contraditório. 2. A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço bancário afasta o dever de indenizar. 3. O reconhecimento tácito da dívida, inclusive por quitação antecipada, confirma a validade do negócio jurídico.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004268-91.2019.8.05.0191, tendo como Apelante José Roberto Alves dos Santos e Apelado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator